Tribunal: TJDFT
Processo: 0111934-97.2010.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0111934-97.2010.8.07.0015 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DEUSVANI SALES DA COSTA, ELTON TOMAZ DE MAGALHAES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CANCELAMENTO DAS CDAs PELO FISCO. DEFESA APRESENTADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Diante da desistência da execução fiscal pelo fisco, após a apresentação de pré-executividade por parte do réu, é aplicável a súmula 153 do Superior Tribunal de Justiça: "A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência". 2. O princípio da causalidade é expressamente previsto no art. 85, §10, do Código de Processo Civil, ao estabelecer que nos casos de perda do objeto do processo, os honorários são devidos por quem deu causa a instauração da relação processual. 2.1. A extinção do processo, sem resolução do mérito, é capaz de gerar sucumbência, de modo que sua distribuição deve levar em conta o princípio da causalidade. Logo, na hipótese, quem deu causa a demanda deve arcar com as custas processuais. 3. In casu, o apelado deu causa ao impulsionamento processual, acionando o Poder Judiciário e o apelante de forma desnecessária, mas impondo-lhes os custos de movimentação da máquina pública e da constituição e trabalho dos advogados do recorrente. 3.1. Nota-se que o apelante necessitou ingressar em juízo a fim de se defender e buscar a exceção de pré-executividade diante da cobrança fiscal irregular. 4. Imperativa a condenação do autor-apelado ao pagamento das custas processuais remanescentes e aos honorários advocatícios, que deverão ser fixados no equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa, devidamente atualizado monetariamente, porquanto deu causa a ação, ao passo que atraiu para si o ônus de sucumbência. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega violação ao artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil, defendendo que o caso em debate autoriza a redução dos honorários de sucumbência pela metade, nos termos da referida norma. Ressalta que o Distrito Federal requereu a extinção da execução e, simultaneamente, cumpriu com o cancelamento administrativo da dívida conforme manifestação apresentada no ID 5563189. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 90, §4o, do CPC. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que (ID 60150711): (...) O embargante alega haver omissão do acórdão ao não aplicar a regra prevista no § 4o do art. 90 do CPC/2015, que possui a seguinte redação: Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. Entretanto, observa-se que o Distrito Federal consta no polo ativo na ação de execução, buscando cobrar as Certidões de Dívida Ativa emitidas contra o réu, e vem aos autos, em momento posterior, informar do cancelamento das respectivas CDAs. Tendo em vista que o texto do dispositivo pleiteado, em seu § 4o, se refere à iniciativa explicita do réu, e não do autor, como quer o embargante, não há de se modificar o acórdão embargado, vez que o caput do art. 90 atribui à parte que deu causa ao acionamento da Justiça, a incumbência de arcar com os honorários e demais despesas. Inclusive, verifica-se na jurisprudência colacionada pelo embargante, que todos os casos mencionados deferem o desconto pretendido ao réu da ação, contrapondo-se à tese trazida pelo Distrito Federal. Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028